Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0703781-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Comprev Vida e Previdência S/A Agravado: Gilvan Pereira dos Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Comprev Vida e Previdência S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos do processo no 0714235-23.2018.8.07.0003. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (dias), nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator